Tribunal: TJDFT
Processo: 0004106-40.2008.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CONEXÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO SOBRE O MESMO IMÓVEL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO APARTADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. FAZENDA MACHADINHOS. NÚCLEO RURAL DE SOBRADINHO II. CONDOMÍNIO VALE DAS ACÁCIAS. RETIRADA DE CERCA E DE PLACAS. MELHOR POSSE E TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo réu contra a sentença proferida em ação de manutenção de posse, a qual foi julgada procedente para determinar a reintegração e manutenção da posse afirmada pelo autor sobre o imóvel mencionado na inicial e condenar a parte ré à obrigação de ressarcir os custos da reposição da cerca que removeu.
2. A controvérsia recursal versa sobre as preliminares de nulidade de sentença e, no mérito, a prova do preenchimento dos requisitos para a reintegração de posse, tais como a delimitação da área, a posse do terreno exercida pelo apelado autor e o alegado esbulho praticado pelo apelante.
3. Em que pese o julgamento simultâneo da ação possessória e da ação de usucapião seja recomendável, não se faz obrigatório, na medida em que a presente ação de manutenção da posse não depende da definição de título em favor do autor turbado, haja vista que o requisito da presente ação se satisfaz com a prova da posse, da turbação e da perda ou continuação dessa posse. 3.1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há prejudicialidade externa entre ação possessória e de usucapião, porque a primeira funda-se na posse e, a segunda, na propriedade" (AgInt no REsp 1.602.941/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017). 3.2. Inexistente a prejudicialidade entre a ação possessória e a ação de usucapião, não é obrigatório julgamento simultâneo das ações. 3.3. A revogação da decisão que decretou a conexão entre as ações não torna nula sentença quando a parte não demonstra prejuízo. 3.4. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.
4. De acordo com o art. 561 do CPC, em ações de manutenção de posse compete ao autor comprovar: a) a posse; b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, ou a perda da posse. 4.1. Para a proteção possessória é indiferente a discussão sobre a propriedade, nos termos do art. 557 do CPC. 4.2. O art. 1.196 do Código Civil estabelece que “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
5. Extrai-se dos autos a presença dos três requisitos na manutenção da posse pelo autor: i) o autor comprovou exercer a posse sobre o imóvel desde o ano de 2001; ii) o autor comprovou os atos de turbação a partir da remoção da cerca pelo condomínio réu com os boletins de ocorrência lavrados em outubro/2007 e maio/2024 e pela confissão do próprio réu, que afirma ter a propriedade da área turbada, embora não tenha apresentado prova idônea da titularidade do terreno; e iii) embora continuamente turbada pelo réu, a posse do autor sobre o imóvel. 5.1. Presentes os elementos que comprovam a melhor posse do autor, a turbação da área pelo condomínio réu no momento do ajuizamento da ação e na atualidade e a continuação da posse, deve ser mantida a sentença julgou procedente o pedido autoral de manutenção da posse no imóvel sob litígio.
6. Apelação cível conhecida e desprovida.